Tribunal: TJMT
Processo: 1005239-58.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO
É possível a suspensão de decisão liminar ou de tutela de urgência para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
A discussão acerca do deferimento ou não da suspensão não comporta análise meritória, cingindo-se às hipóteses legais.
A concessão de incentivos fiscais em aparente desconformidade com as hipóteses legais é capaz de causar severos prejuízos econômicos e à ordem pública, atraindo a possibilidade de deferimento da medida de contracautela.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1005239-58.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais, Incentivo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AUTOR), JUIZ DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUABÁ (REU), JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAITAL (REU), JUIZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DE CUIABA (REU), JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (REU), JUÍZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (REU), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (REU), 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (REU), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUPERARROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.765.709/0001-90 (AGRAVANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (AGRAVANTE), SIDNEI CARVALHO PIMENTEL - CPF: 414.028.551-68 (ADVOGADO), NUBYA CIRQUEIRA DE CASTRO - CPF: 412.907.631-00 (ADVOGADO), NAIANY KIRIAN CARDOSO BATISTA - CPF: 002.620.091-02 (ADVOGADO), GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 66.110.404/0009-01 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), SANTOS & LARA LTDA - ME - CNPJ: 09.412.488/0001-39 (AGRAVANTE), MICHELLE SANTOS MACHADO - CPF: 000.121.971-57 (ADVOGADO), GRAOS DO NORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.462.190/0001-82 (AGRAVANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA LTDA - CNPJ: 04.854.422/0009-32 (AGRAVANTE), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.068.071-05 (ADVOGADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), FERNANDO ZANIN - CPF: 010.501.491-57 (ADVOGADO), JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO - CPF: 282.323.131-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS MANIFESTOU SUA SUSPEIÇÃO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020